Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-20.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Fraude. Omissão. Contradição. Inocorrência. Restituição dos valores depositados na conta corrente do autor em razão do contrato cuja nulidade se declarou. Amostra Grátis. Inocorrência. O autor deverá restituir ao réu o valor a ele disponibilizado, a fim de que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Fraude. Omissão. Contradição. Inocorrência. Restituição dos valores depositados na conta corrente do autor em razão do contrato cuja nulidade se declarou. Amostra Grátis. Inocorrência. O autor deverá restituir ao réu o valor a ele disponibilizado, a fim de que não se configure o enriquecimento indevido, ficando autorizada a compensação, na forma do art. 368 do Código Civil. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.